Tribunal: TJES
Processo: 5001338-68.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001338-68.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: GELCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001338-68.2019.8.08.0030

Recorrentes:
GELCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorridos:
GELCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1. Inicialmente, quanto ao recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., embora apresentado tempestivamente, suas razões tratam de matéria dissociada do conteúdo da sentença de primeiro grau.

2. A causa de pedir nos autos está relacionada com a falha apresentada pelo equipamento de autoatendimento que efetuou desconto indevido da conta bancária sem que o dinheiro tivesse sido liberado do caixa. Em razões de recurso, a instituição financeira defende a regularidade da cobrança de uma fatura de cartão de crédito.

3. Examinando detidamente as razões recursais em juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifico que este não deve ser conhecido, vez que não se trata de impugnação específica aos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada.

4. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento recurso, isto em razão do
caráter dialético.

5. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, o que não ocorreu no caso em apreço.

6. Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

DO RECURSO INTERPOSTO POR GELCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

1. Trata-se de demanda indenizatória, na qual fundamenta o recorrente a causa de pedir no fato de que houve defeito na máquina de autoatendimento e que o valor de R$ 930,00 que pretendia sacar não foi disponibilizado, mas foi imediatamente descontado da sua conta bancária. Argumenta que a quantia era relativa ao seu salário e que precisou aguardar por cerca de quinze dias para o estorno, o que lhe causou desespero, aflição e desestruturação de sua economia familiar.

2. Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando a instituição financeira ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

3. Em recurso inominado, pretende o recorrente a majoração do
quantum
indenizatório.

4. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral é aplicada ao praticante do ato ilícito, mas deverá ser arbitrada na proporção da lesão sofrida, e não apenas em seu caráter subsidiário punitivo.

5. No caso, em que pese tenha sido reconhecido que o prazo de quinze dias extrapolou o razoável para que o recorrido promovesse o estorno do valor, que possuía natureza remuneratória, a medida foi tomada administrativamente pelo banco, agindo o fornecedor proativamente, em cooperação com o hipossuficiente, mitigando o dano moral suportado.

6. Dessarte, a quantia arbitrada de R$ 4.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o recorrente/autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.